Tribunal: TJDFT
Processo: 0017267-25.2014.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
DESPACHO Após o julgamento do recurso interposto no ID 20224137 – págs. 5/14, o recorrente aduziu que “não recorreu” e requereu o prosseguimento do feito com a busca de bens penhoráveis nos sistemas eletrônicos (IDs 20917669 e 28824696). A prestação jurisdicional desta instância recursal exauriu. Deste modo, a pretensão da requerida deve ser analisada pelo juízo de origem. Assim, aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão. Após, certifique-se e baixem-se os autos ao órgão de origem. Brasília-DF, 17 de setembro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46